Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interpostos por LEILA DINIZ DA SILVA, os quais foram recebidos como agravo interno. A embargante alega, em síntese, que o prazo para complementar as razões recursais deve ser igual ao estabelecido para a interposição do agravo interno, sob pena de causar prejuízo à recorrente. DECIDO Conforme se infere da literalidade do art. 1.024, § 3o, do CPC, opostos os embargos de declaração, se o órgão julgador entender que o agravo interno é o recurso cabível, determinará a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do referido diploma. Portanto, nada a prover. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA